Tribunal: TJDFT
Processo: 0011170-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011170-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o Distrito Federal quanto à petição e aos documentos de ID: 30472548 (vínculo funcional dos servidores GIL JOSÉ DA COSTA, GISLEIDE MARIA DA COSTA e WASHINGTON LUIZ LEITÃO DA SILVA). Brasília, 24 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador